Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702121-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação da tutela interposto contra a a decisão proferida nos autos n. 0726728-51, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Agravante alegou que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, com o objetivo de obrigar o agravado a adotar as providências necessárias para transferir a propriedade do veículo Hyunday/HB20, cor PRETA, placa JJM-6014, Renavam 00541207202, Chassi 9BHBG51CADP100690, para o seu nome e, por conseguinte, compelir o agravado a liberar tal automóvel do depósito para circulação. Informou que o d. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão determinando a emenda à inicial ou a extinção do feito, por entender que no caso concreto há litisconsórcio passivo necessário, de forma que deve constar no polo passivo, além do agravado – Detran/DF, o antigo proprietário do automóvel, em cujo nome o veículo ainda está registrado. Defendeu que não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Isso porque no caso em debate não discute o negócio jurídico entabulado entre o agravante e o antigo proprietário do veículo e com a presente ação requer-se somente a transferência de titularidade perante os órgãos públicos. Ponderou que o antigo proprietário do automóvel já comunicou a venda do veículo ao Detran/DF, apresentando cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, em obediência ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Arguiu estar presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, porquanto a ausência de indicação do antigo proprietário do veículo ao polo passivo culminará na extinção do feito, em ofensa ao princípio do acesso à justiça. Além disso, o carro se encontra no pátio do Detran/DF e será levado a leilão e, embora o Detran/DF tenha lhe imputado a responsabilidade pelos débitos do veículo e lhe intimado a retirar o veículo do pátio, a Autarquia recusa-se a transferir o veículo. Dessa forma, o recorrente requereu que seja concedido efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo. No mérito, requereu a anulação da decisão combatida para que a ação prossiga apenas com o Detran/DF no polo passivo, que será responsável de fato pela transferência da titularidade do veículo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela ou efeito suspensivo poderá ser deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, em que pese as alegações da parte autora não se observa a probabilidade do direito. Ao que se observa dos autos originários, houve negativa de transferência de titularidade do bem pelo Detran-DF em razão da ausência de integridade do documento de transferência, que não se encontra íntegro, estando desgastado. O ato administrativo que recusou tal documento como válido para realizar a transferência possui presunção de legitimidade e o Judiciário só pode intervir em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso. Por outro lado, a transferência de titularidade do veículo do nome de terceiro/vendedor para autor/adquirente, claramente afeta a esfera jurídica daquele havendo, portanto, necessidade do antigo proprietário compor o polo passivo no caso concreto. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica de direito material discutida em juízo o determina. No caso, o antigo proprietário/vendedor faz parte da relação jurídica de direito material discutida nos autos, razão pela qual também deve participar do processo, sob pena de reconhecimento futuro de nulidade. No plano processual, não se admite que o sujeito que não participou do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão. Em regra, os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão aqueles que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Portanto, na ação em que o autor postula a transferência de propriedade do veículo, deve o terceiro que participou da relação jurídica material com o autor integrar a lide em litisconsórcio passivo necessário, pois a sentença repercute na esfera de interesses de cada um deles. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 15:43:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator